Tribunal: STF
Processo: ARE 1593797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APÓS AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, PROVIDO O DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta conta sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e moral, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se estão comprovados os danos materiais relacionados a alegadas avarias no veículo restituído pela instituição financeira após desfecho de ação de busca e apreensão; e (ii) se está caracterizado o dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de busca e apreensão houve extinção do processo, com resolução do mérito, diante do pagamento da dívida pelo devedor após o ajuizamento da ação. Desse modo, havia obrigação de restituir coisa certa, sendo aplicáveis os arts. 239 e 240 do Código Civil (CC).
4. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), e para verificação da verossimilhança da alegação, necessário que o consumidor traga um número mínimo de elementos que deem suporte a sua narrativa.
5. Não estão presentes elementos suficientes, uma vez que o autor apenas traz lista de itens adquiridos (ou a adquirir) em oficina, sem fotografias que demonstrassem o estado do bem após a restituição ou laudo indicando a necessidade de troca de cada item.
6. No entanto, necessário considerar que há hipossuficiência (econômica, técnica e jurídica) do autor, de modo que deve ser determinada a inversão do ônus da prova. Sob esse aspecto, cumpriria ao réu demonstrar que o bem estava sendo entregue nas mesmas condições em que recebido, o que não foi feito, no caso.
7. Necessário, mesmo sob esse olhar, porém, perquirir acerca da culpa pela deterioração da coisa. Essa circunstância, porém, já foi apreciada em mais de uma oportunidade por esta Câmara, tendo-se chegado à conclusão de que o bem já estava à disposição do autor no final de 2016, não se justificando sua recusa de recebê-lo (o que só ocorreu em finais de 2018).
8. Mesmo que em finais de 2016 já houvesse avarias, não trouxe o autor quaisquer elementos que permitam fixação do quantum indenizatório respectivo.
9. Quanto ao dano moral, não está configurado. Houve protesto indevido de dívida, mas já havia protestos anteriores em nome do autor (Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ).
10. Não houve demonstração de conduta ilícita do réu levando aos alegados constrangimentos experimentados pelo autor.
11. Não está comprovado que a imposição de multa causou ao autor desassossego que ultrapasse os limites do aborrecimento quotidiano.
12. Inversão da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESES
13. Recurso do autor não provido, provido o do réu.
Teses de julgamento: “1. Para aferição da verossimilhança das alegações deduzidas por consumidor, necessário que este traga um mínimo de elementos que deem suporte a sua narrativa. 2. Possível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por analogia, para o caso de protestos.” 
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º; CC, arts. 239 e 240; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV e, 5º, incisos II, III, XLI e, LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente